Tribunal: TJPA
Processo: 0805136-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805136-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL, DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ (EQUIPARAÇÃO) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POR CONSEGUINTE ALTEROU OS REQUISITOS PARA OS BENEFÍCIOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA DO RECURSO – A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RESULTANTE DO PACOTE ANTICRIME, SOMENTE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS), MANTENDO O CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO CAPUT DO ART. 33. - PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5º, INCISO XLIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL), NÃO TENDO A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019 O CONDÃO DE EXCLUIR O TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, COMO JÁ DECIDIDO PELO STJ – JURISPRUDÊNCIAS COLACIONADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para cassar a decisão do juízo singular,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que deferiu o pedido formulado em favor do apenado Cleocildo da Mota Maia e afastou o caráter equiparado à hediondo do crime de tráfico

de drogas com consequente revisão dos cálculos de sua pena.

Em suas razões, o órgão ministerial, afirmou que a decisão que reduziu os percentuais aplicados para fins de progressão. Aduz que a decisão está em dissonância com as leis, afirmando que
a única modalidade de tráfico que não possui a natureza hedionda é o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, por expressa disposição legal (art. 112, §5º da LEP), o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual postula a cassação da decisão agravada.

Requereu o
provimento do agravo a fim de que seja cassada a decisão do juízo da vara de execuções penais de Santarém que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, devendo ser respeitado o que disposto no
artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e observado o previsto no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal
.

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

Nesta superior instância a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o agravante contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que deferiu o pedido formulado em favor do apenado CLEOCILDO DA MOTA MAIA e afastou o caráter equiparado à hediondo do crime de tráfico de drogas com consequente revisão dos cálculos de sua pena.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, observa-se que o apenado foi condenado a pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por infringência ao art. 33 da Lei 11.343/06.

Tem-se que, antes da
vigência da Lei n. 13.964/19, o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90, vigorava com a seguinte redação:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - Anistia, graça e indulto;

II - Fiança.

§ 2º: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

Destarte, equiparava-se ao caráter hediondo o delito de tráfico de drogas. Contudo, com o advento do chamado "Pacote Anticrime", revogou-se o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, suprimindo a menção a delitos dessa espécie. Entretanto, inobstante as alterações instituídas pela nova lei, não restou afastada a hediondez do delito, uma vez que a Constituição Federal claramente determina, em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente, estando o dispositivo assim redigido,
verbis
:

“ A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”

Assim, caso a reforma da lei tivesse realmente afastado tal interpretação, o legislador não teria incluído o parágrafo 5º, no art. 112, que ressalva especificamente a figura do tráfico privilegiado,
in verbis
:

Art. 112. (...).

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Nesse sentido colaciono abaixo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que
o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019
. Precedentes. 2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.546/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. 1.
O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido de há muito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS e devidamente acompanhado por esta Corte Superior.
2. Recentemente a Quinta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS nº 729.332 - SP (2022/0072818-5), de relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferiu entendimento no mesmo sentido, por entender que "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal". 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 730.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.) (grifei)

Assim, a decisão do juízo a não se mostra correta, de modo que assiste razão ao Ministério Público do Estado do Pará.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos da fundamentação constante no presente voto,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento
, para cassar a decisão do juízo singular.

É como voto.

Belém, 04/10/2022